Tribunal: TJDFT
Processo: 0733123-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733123-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BI 09 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LUCIENE FREIRE DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, BI 09 - BRASILIA INCORPORADORA LTDA, contra decisão que, em ação de consignação, indeferiu o depósito liminar das chaves de imóvel adquirido pela ré, ora agravada. Em suas razões, a agravante aduz que a recusa da agravada em receber as chaves do imóvel adquirido é absolutamente injustificada, uma vez que foram cumpridas todas as obrigações fixadas em contrato, bem como que a alegação da ré, agravada, de entrega de unidade diversa da adquirida é totalmente infundada, tendo em vista que a agravante cumpriu devidamente com o dever de informação, além de apresentar toda a documentação que demonstra a qualificação do apartamento adquirido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para acolhimento liminar do pedido supracitado e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 49997299). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na consignação em pagamento a divergência entre as partes se dá porque uma das partes pretende liberar-se da obrigação e encontra resistência no comportamento da outra (art. 334 do Código Civil). Não se mostra relevante a urgência, mas a aferição da justificativa de recusa do pagamento, que se verifica no momento da contestação (art. 544 do CPC). Destaque-se que o art. 543 do CPC não exige demonstração da probabilidade do direito nem do risco de dano, contentando-se a Lei com o intento do autor de liberar-se da obrigação, o que ocorre por sua conta e risco. Dessa forma, é caso de deferir a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento para deferir o depósito das chaves, na forma do art. 540 e seguintes do CPC. ISSO POSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para autorizar, na origem, o depósito das chaves, na forma do art. 540 e seguintes do CPC. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j